Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724068-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Carolina Landeiro Borges Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Landeiro Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0747196-81.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. 4. O valor da causa destes embargos, nos quais se pretende fulminar a execução, é o mesmo atribuído a esta (R$ 28.407.134,36), conforme já consta do sistema informatizado. 5. Faça-se constar na execução (processo n.o 0035639-56.2013.8.07.0001) a oposição destes embargos, recebidos sem efeito suspensivo. 6. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. 7. Após, caso as partes não requeiram a produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47993472), em breve síntese, que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução por ela manejados. Argumenta que não foram demonstradas a liquidez, a exigibilidade e a exequibilidade do título que subsidia a execução. Acrescenta que já transcorreu integralmente o respectivo prazo prescricional. Assevera que o crédito pretendido pela instituição financeira recorrida está sujeito às regras do plano de recuperação judicial a que está submetida a sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A. Ressalta que a Cédula de Crédito Bancário foi subscrita pela sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A, não sendo admissível que seu patrimônio pessoal seja atingido para a satisfação do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, determinando-se a suspensão da execução em desfavor da agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47993487 e Id. 47993486). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante. Inicialmente é necessário destacar que a despeito da cédula de crédito bancário referida no Id. 145151325 dos autos do processo de origem ter sido subscrita pela sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A, a agravante figura como uma das avalistas no título de crédito aludido. A respeito da questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça convém ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese não há notícias de que a agravante tenha oferecido a garantia ao Juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo originário. Ademais, as questões suscitadas pela recorrente, alusivas a eventual iliquidez, inexigibilidade e inexequibilidade do título, ou o transcurso do respectivo prazo prescricional, consistem em matérias que devem ser objeto de esclarecimento adequado, por meio do contraditório a ser instaurado nos embargos à execução (art. 917 do CPC). Assim, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Diante desse cenário, verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator